Tribunal: TJBA
Processo: 0500782-57.2015.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500782-57.2015.8.05.0244 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BMG SA Advogado(s): MANUELA SAMPAIO SARMENTO E SILVA APELADO: MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM Advogado(s): SR02 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA. ART 341 e 345 CPC. FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE BANCO BMG E MUNICÍPIO DE SENHOR DO BONFIM. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE REPASSAR OS VALORES RETIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO BUSCADO. ART 373 CPC. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS. RECURSO IMPROVIDO. Insurge-se o Apelante contra a sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança movida contra o Município de Senhor do Bonfim, ora Apelado, objetivando a condenação da municipalidade ao pagamento de valores supostamente retidos, advindos de convênio firmado para a concessão de empréstimos consignados. Em primeiro lugar, sabe-se que os direitos relativos à Fazenda Pública são indisponíveis e, com isso, não admitem confissão, razão pela qual, se a Fazenda Pública não contestar a ação, poderá de fato haver revelia, mas não haverá confissão ficta (inciso I do art. 341, c/c inciso II do art. 345, do CPC), como alega o Apelante. Diante disso, afasto, no presente caso, a incidência da presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial. Por conseguinte, incumbiria a parte autora a prova dos fatos constitutivos do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC). Compulsando-se os autos, verifica-se que a parte autora acostou cópia do convênio, objeto da lide, onde a Municipalidade figurou, expressamente, como depositária das importâncias consignadas em folha de pagamento dos servidores, obrigando-se a repassá-las ao banco, conforme CLÁUSULA TERCEIRO, II, “d” (ID 191633735). Ocorre que, o Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada retenção de valores, ao passo que limitou-se a apresentar demonstrativo de débito, ID 191633732 que, isoladamente, é documento insuficiente e inábil para demonstração da existência do crédito alegado, especialmente por ter sido produzido unilateralmente pela instituição financeira. Registre-se que, para que o Município pudesse ser considerado devedor do montante exigido na petição inicial, fazia-se necessário, antes de tudo, provar que os servidores efetivamente contrataram os empréstimos consignados, e mais, que os valores devidos foram descontados na folha dos servidores e não foram repassados pelo ente público. Lado outro, o Município carreou aos autos diversos documentos de notas fiscais de transferência, ID 191634516, informando que repassou toda a quantia cobrada ao autor. Neste cenário, não se pode admitir que, sem prova mínima da retenção de valores, a municipalidade seja compelida adimpli-los junto à instituição financeira, mormente diante da informação de que foram concedidos empréstimos aos servidores. RECURSO IMPROVIDO A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 0500782-57.2015.8.05.0244, em que figuram, como apelante BANCO BMG SA e como apelado o MUNICÍPIO DE SENHOR DO BONFIM. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO à apelação, pelas razões contidas no voto condutor, pelos fatos e razões delineadas. Sala das Sessões, de 2024 PRESIDENTE FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA